Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se a probabilidade do direito sustentada pela parte recorrente está fundamentada em teses revisionais já combatidas e sedimentadas pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como se ausente evidência de abusividade no contrato de financiamento celebrado entre as partes, cuja taxa de juros está de acordo com a média praticada pelo mercado e a capitalização de juros foi devidamente prevista, não há razão para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.